Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-37.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Alegado protesto indevido em decorrência de contrato de financiamento com garantia – Veículo que foi objeto de leilão após a propositura de ação de busca e apreensão – Ação julgada parcialmente procedente – Danos morais arbitrados em R$7.000,00

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Alegado protesto indevido em decorrência de contrato de financiamento com garantia – Veículo que foi objeto de leilão após a propositura de ação de busca e apreensão – Ação julgada parcialmente procedente – Danos morais arbitrados em R$7.000,00 – Recurso da ré – Renovação dos argumentos anteriores – Inadimplemento do autor quanto ao pagamento das parcelas do financiamento – Veículo arrematado em leilão por valor inferior ao da dívida – Alegação de que a baixa do protesto cabe ao próprio devedor – Acolhimento – Art. 26 da Lei no 9.492/97 – Obrigação de baixa de apontamento junto a cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a obrigação de baixa de protesto – Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, da Súmula no 548 do C. STJ – Hipótese em que a baixa está vinculada ao pagamento das custas do protesto, que incumbe ao devedor que deixou de cumprir sua obrigação em tempo certo e deu causa ao regular protesto e que, para tanto, deve solicitar ao credor carta de anuência – Dano moral não caracterizado – Exercício regular de um direito – Sentença reformada para julgar a ação improcedente – Recurso provido.